Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710391-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGRAVADO: SUPER MUNDO DAS MAQUIAGENS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação cautelar n. 0702533-29.2022.8.07.0007, com requerimento de antecipação de tutela, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela cautelar antecedente requerida para o arresto das mercadorias vendidas à agravada constantes das notas fiscais de n. 213839 e n. 214137, no valor de R$ 38.452,27 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). O agravante informa que destacou, na petição inicial dos autos principais, que as mercadorias objeto do arresto foram unicamente vendidas à agravada em decorrência das notas fiscais supramencionadas e que a medida requerida é urgente, uma vez que a agravada responde por outras ações judiciais em andamento. Alega que a comprovação das ações judiciais da agravada e as tentativas frustradas de composição amigável são motivos suficientes para o expor ao risco de não recebimento de seu crédito. Sustenta que a agravada adquire tempo hábil para alienar as mercadorias vendidas pelo agravante e usar o dinheiro com a abertura do contraditório, de modo a causar-lhe prejuízos irreparáveis. Destaca que o argumento de que apreensão das mercadorias comprometeria as atividades empresariais da agravada não se sustenta, pois a medida solicitada restringe-se tão somente às mercadorias vendidas pela agravante e que tomou conhecimento de que o capital da agravada é de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais). Argumenta que não possui a obrigação de exigir garantia para a venda de suas mercadorias, de modo que a tese utilizada na decisão recorrida como um fator desfavorável ao agravante para o indeferimento da tutela provisória é descabida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência com o fim de arrestar as mercadorias vendas pelo agravante de notas fiscais n. 213839 e n. 214137. Pede no mérito a confirmação da tutela provisória. O preparo foi recolhido (id 34123362 e id 34123363). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento da tese de que o capital social da agravada de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) afasta a possibilidade de inviabilização de sua atividade empresarial, por ser matéria que não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau (ID 34174111). O agravante apresentou manifestação ao id 34449961. Brevemente relatado, decido. Registro de início que a tese de que o capital social da agravada de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) afasta a possibilidade de inviabilização de sua atividade empresarial não será conhecida, uma vez que não foi submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. O agravante afirma, em síntese, que é credor da agravada do valor de R$ 38.452,27 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) em razão da venda de mercadorias registradas nas notas fiscais de n. 213839 e n. 214137. Alega que não conseguiu reaver seu crédito mesmo após tentativas de composição extrajudicial. Sustenta a existência de outras ações judiciais em curso em nome da agravada. O agravante formulou, nos autos do processo originário, requerimento de tutela cautelar antecedente para o arresto das mercadorias vendidas à agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a referida tutela, conforme decisão agravada abaixo transcrita (id 116715609 dos autos originários): A tutela provisória que a parte autora pretende obter já ostenta condições para ser apreciada. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela cautelar pretendida em sede inicial não deve ser acolhida. A probabilidade do direito alegado sujeita-se ao contraditório, uma vez que os contornos das tratativas mantidas entre as partes não podem ser aferidos de plano. Ademais, a medida pleiteada pela requerente pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré, restando temerário, de acordo com o ordenamento vigente, intervir em suas operações sem que lhe seja conferido prévio direito de defesa. Os riscos das transações poderiam ter sido mitigados pela própria autora quando da contratação, por exemplo, exigindo garantias, o que, aparentemente, não aconteceu. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intimem-se. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para comprovação dos termos do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau. Ressalte-se ainda que a medida cautelar de arresto pressupõe o risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor. Apesar de os autos principais estarem instruídos com notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias, instrumentos de protesto e lista de processos em que a agravada consta como parte (id 115778124, 115778126, 115778127, 115778128, 115778130 e 115778132 dos autos principais), não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido. Inexiste prova de dilapidação patrimonial ou de que a agravada não disponha de bens ou renda suficientes para a quitação do débito apta a fundamentar a medida cautelar de arresto requerida. Confira-se, nestes termos, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. DEFERIMENTO EM PARTE. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1353912, 07470718720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A pretensão de arresto como medida cautelar na ação de conhecimento pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do réu, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova. (...) 4. Considerando a excepcionalidade da medida cautelar e não demonstrados os requisitos necessários hábeis a autorizar liminarmente a constrição de ativos das contas da ré, seja em razão da fragilidade do vínculo jurídico, seja em razão da falta de elementos que apontem a tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, reclamando incursão no âmbito probatório da demanda originária, mediante adequada instrução do processo e prévia formação do contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1318423, 07192414920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites do negócio jurídico firmado entre as partes bem como o respectivo adimplemento consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator